Tribunal: TJES
Processo: 5006296-77.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-15

Ementa:
Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
ODONTOLÓGICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CLÍNICA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos morais e materiais contra L&M Clínicas Odontológicas Ltda. A autora contratou a ré para tratamento endodôntico (canal), após o procedimento, sofreu dores intensas e inchaço no rosto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço odontológico, caracterizando responsabilidade civil da clínica ré; e (ii) estabelecer se a apelante faz jus à indenização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da clínica odontológica é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, independentemente da comprovação de culpa, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço e do nexo causal com o dano sofrido pelo consumidor.

O tratamento endodôntico configura obrigação de resultado, razão pela qual a não obtenção do êxito esperado caracteriza falha no serviço e enseja o dever de indenizar.

A presença de fragmento de lima endodôntica e o extravasamento de material obturador dentro do canal radicular são indicativos de falha técnica, conforme laudos odontológicos juntados aos autos, caracterizando erro profissional.

O defeito na prestação do serviço resultou em dor persistente, inflamação e necessidade de extração dentária, o que ultrapassa mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

A ré não produziu prova suficiente para afastar sua responsabilidade.

A inversão do ônus da prova, determinada na fase instrutória, impôs à ré o dever de demonstrar a inexistência de falha, o que não foi feito, reforçando a procedência do pedido indenizatório.

Os danos materiais restaram demonstrados por documentos que comprovaram os gastos com o tratamento malsucedido, exames e procedimentos corretivos, no valor de R$ 1.439,00.

O dano moral decorre da dor prolongada, sendo fixado em R$ 8.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade da clínica odontológica por falha na prestação do serviço é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC.

O tratamento endodôntico configura obrigação de resultado, sendo suficiente a demonstração de que o serviço não atingiu o objetivo esperado para caracterizar o defeito e ensejar o dever de indenizar.

A presença de fragmento de lima metálica no interior do dente e o extravasamento de material obturador constituem falha técnica na prestação do serviço odontológico.

A inversão do ônus da prova, quando determinada judicialmente, impõe ao fornecedor o dever de demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CC, arts. 186, 927 e 932; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.238.746/MS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJe 28/06/2011; STJ, REsp nº 2.067.675/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 07/03/2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 50039140920188130134, Rel. Des. Cláudia Maia, j. 10/10/2024; TJSP, Apelação Cível nº 1022551-27.2018.8.26.0001, Rel. Des. Alcides Leopoldo, j. 17/02/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006296-77.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDRIELE NEITZEL MENEGHELLI

APELADO: L&M CLINICAS ODONTOLOGICAS LTDA

RELATOR(A):

ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
ODONTOLÓGICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CLÍNICA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos morais e materiais contra L&M Clínicas Odontológicas Ltda. A autora contratou a ré para tratamento endodôntico (canal), após o procedimento, sofreu dores intensas e inchaço no rosto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço odontológico, caracterizando responsabilidade civil da clínica ré; e (ii) estabelecer se a apelante faz jus à indenização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da clínica odontológica é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, independentemente da comprovação de culpa, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço e do nexo causal com o dano sofrido pelo consumidor.

O tratamento endodôntico configura obrigação de resultado, razão pela qual a não obtenção do êxito esperado caracteriza falha no serviço e enseja o dever de indenizar.

A presença de fragmento de lima endodôntica e o extravasamento de material obturador dentro do canal radicular são indicativos de falha técnica, conforme laudos odontológicos juntados aos autos, caracterizando erro profissional.

O defeito na prestação do serviço resultou em dor persistente, inflamação e necessidade de extração dentária, o que ultrapassa mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

A ré não produziu prova suficiente para afastar sua responsabilidade.

A inversão do ônus da prova, determinada na fase instrutória, impôs à ré o dever de demonstrar a inexistência de falha, o que não foi feito, reforçando a procedência do pedido indenizatório.

Os danos materiais restaram demonstrados por documentos que comprovaram os gastos com o tratamento malsucedido, exames e procedimentos corretivos, no valor de R$ 1.439,00.

O dano moral decorre da dor prolongada, sendo fixado em R$ 8.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade da clínica odontológica por falha na prestação do serviço é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC.

O tratamento endodôntico configura obrigação de resultado, sendo suficiente a demonstração de que o serviço não atingiu o objetivo esperado para caracterizar o defeito e ensejar o dever de indenizar.

A presença de fragmento de lima metálica no interior do dente e o extravasamento de material obturador constituem falha técnica na prestação do serviço odontológico.

A inversão do ônus da prova, quando determinada judicialmente, impõe ao fornecedor o dever de demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CC, arts. 186, 927 e 932; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.238.746/MS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJe 28/06/2011; STJ, REsp nº 2.067.675/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 07/03/2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 50039140920188130134, Rel. Des. Cláudia Maia, j. 10/10/2024; TJSP, Apelação Cível nº 1022551-27.2018.8.26.0001, Rel. Des. Alcides Leopoldo, j. 17/02/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ANDRIELE NEITZEL MENEGHELLI em face da sentença (ID 10514642) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina - ES, que julgou improcedente a ação indenizatória por danos morais e materiais ajuizada em desfavor de L&M Clínicas Odontológicas LTDA.

A autora ajuizou ação alegando ter contratado a empresa ré para realizar um tratamento endodôntico (canal) no dente 25. Segundo a narrativa, após o procedimento, passou a sentir dores intensas e inchaço no rosto. Ao buscar outros profissionais, constatou-se, por meio de exames, a presença de fragmento de lima metálica no interior do dente, levando à necessidade de extração do mesmo. A apelante pleiteia a condenação da ré ao pagamento de indenização no valor total de R$ 33.439,00, sendo R$ 30.000,00 por danos morais, R$ 1.439,00 por danos materiais e R$ 2.000,00 para custear um novo procedimento odontológico.

Inconformada com a improcedência do seu pleito, a apelante interpôs recurso de apelação sustentando, em síntese, que: (i) houve falha na prestação do serviço odontológico, com a retenção indevida de um corpo estranho (fragmento de lima) no canal do dente 25; (ii) há comprovação documental de que tal situação acarretou infecção, dores e, por conseguinte, a necessidade de extração do dente; (iii) a responsabilidade da clínica odontológica é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), não sendo necessário comprovar a culpa da profissional que realizou o procedimento; (iv) o laudo odontológico anexado aos autos confirma que a extração do dente foi consequência direta da falha no tratamento realizado pela ré, contrariando o entendimento do juízo de origem; e (v) a sentença ignorou precedentes que reconhecem o dever de indenizar em casos análogos, requerendo a reforma da decisão para condenar a clínica ao pagamento dos danos morais e materiais pleiteados.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, sustentando a ausência de falha na prestação do serviço, defendendo que a presença de fragmento de lima é fato comum na literatura odontológica, não caracterizando erro técnico. Alega ainda que a extração do dente não foi uma imposição clínica, mas sim uma decisão pessoal da autora, que foi devidamente informada das alternativas de retratamento, e ao final, pugnou pela manutenção da sentença de improcedência.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do mérito recursal.

Trata-se de Ação Indenizatória ajuizada pela ora apelante, Andriele Neitzel, em face de L&M Clínicas Odontológicas Ltda.(ora apelada), narrando a parte autora em sua exordial que, em
25/03/2021
, contratou os serviços da clínica ré para a realização de um
tratamento de canal
em um de seus dentes. Após o procedimento, a autora passou a sentir
dores e incômodos persistentes na região maxilar
, razão pela qual retornou diversas vezes à clínica para relatar os sintomas. Em todas as ocasiões, foi informada pelos profissionais da apelada de que as dores seriam uma
reação normal ao tratamento
, sendo-lhe apenas prescritos medicamentos, sob a justificativa de que estava em fase de recuperação.

Continua narrando que, diante da persistência dos sintomas e da ausência de melhora, a autora decidiu procurar outro profissional para obter uma segunda opinião. Após a realização de exames, foi constatado um “extravasamento de guta-percha e a presença de uma lima fraturada dentro do canal radicular”, o que comprometeu o dente tratado e resultou na necessidade de extração dentária. Sentindo-se prejudicada, a autora ingressou com a presente ação pleiteando a condenação da clínica requerida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 30.000,00); e material, sendo: R$ 1.439,00 (mil quatrocentos e trinta e nove reais), referentes aos gastos que teve com novo atendimento odontológico e exames; R$ 2.000,00 (dois mil reais) para custear novo procedimento reparador necessário em razão do suposto erro odontológico.

A controvérsia recursal, portanto, reside na verificação da existência de falha na prestação do serviço odontológico e, em caso positivo, na configuração do nexo causal e consequente obrigação de indenizar.

Na sentença, o MM. Magistrado a quo constatou que não houve comprovação de nexo de causalidade entre o dano alegado pela autora e a conduta imputada à ré. Ao seu ver, não há nenhuma prova nos autos que ateste que o dano sofrido pela Autora tenha decorrido de conduta culposa da parte Ré, elemento essencial à configuração da responsabilidade civil. Finalizou aduzindo que,
“caberia à requerente demonstrar que os danos supostamente sofridos decorreram de eventos que poderiam ter sido evitados pela Requerida, tendo em conta que a medicina não é uma ciência exata, já que trabalha sobre a imprevisibilidade do corpo humano”.

Após análise detida dos autos, constato que a sentença deve ser reformada, eis que presentes os requisitos da responsabilidade civil objetiva da clínica odontológica, conforme delineado pelo Código de Defesa do Consumidor. Explico.

O presente caso se insere na seara das relações de consumo, uma vez que a autora (ora apelante) contratou os serviços odontológicos da ré na qualidade de consumidora final, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078/90), que estabelece, em seu artigo 14, a responsabilidade objetiva dos prestadores de serviços. Vejamos o que dispõe o referido artigo:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por
informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

Ademais, o § 1º do dispositivo esclarece que o serviço é considerado defeituoso
quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar
, levando em conta as circunstâncias do caso concreto.

No campo da prestação de serviços médicos, a jurisprudência do STJ orienta, sobre a responsabilidade das sociedades empresárias hospitalares por dano causado ao paciente-consumidor da seguinte forma:

“1. A responsabilidade das sociedades empresárias hospitalares por dano causado ao paciente-consumidor pode ser assim sintetizada:

(i) as obrigações assumidas diretamente pelo complexo hospitalar limitam-se ao fornecimento de recursos materiais e humanos auxiliares adequados à prestação dos serviços médicos e à supervisão do paciente, hipótese em que a
responsabilidade objetiva da instituição (por ato próprio) exsurge somente em decorrência de defeito no serviço prestado (art. 14, caput, do CDC)
;

(ii) os atos técnicos praticados pelos médicos sem vínculo de emprego ou subordinação com o hospital são imputados ao profissional pessoalmente, eximindo-se a entidade hospitalar de qualquer responsabilidade (art. 14, § 4, do CDC), se não concorreu para a ocorrência do dano;

(iii) quanto aos
atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais da saúde vinculados de alguma forma ao hospital, respondem solidariamente a instituição hospitalar e o profissional responsável, apurada a sua culpa profissional
.

Nesse caso, o hospital é responsabilizado indiretamente por ato de terceiro, cuja culpa deve ser comprovada pela vítima de modo a fazer emergir o dever de indenizar da instituição, de natureza absoluta (arts. 932 e 933 do CC), sendo cabível ao juiz, demonstrada a hipossuficiência do paciente, determinar a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) (REsp 1.145.728/MG, Quarta Turma, julgado em 28/6/2011, DJe de 8/9/2011 – grifei).

O mesmo entendimento é aplicado à clínica odontológica. (REsp n. 2.067.675/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024.).

O caso dos autos enquadra-se, mutatis mutandis, na terceira hipótese, ou seja, quanto aos atos técnicos praticados de forma supostamente defeituosa pelos profissionais da saúde vinculados de alguma forma à entidade empresarial apelada, respondendo a instituição empresarial de forma objetiva e solidária ao(s) dentista(s).

Ademais, a jurisprudência já consolidou o entendimento de que,
quando o tratamento oferecido envolve
obrigação de resultado
, a responsabilidade do profissional também é objetiva, a não obtenção do resultado final já configura lesão passível de responsabilização, ao passo que nas obrigações de meio a única garantia que se tem é o do uso da técnica mais adequada ao caso.

Sobre a questão, Sérgio Cavalieri Filho
1
e Carlos Roberto Gonçalves explicam:

“Convém, entretanto, ressaltar que, se, em relação aos médicos, a regra é a obrigação de meio,
no que respeita aos dentistas a regra é a obrigação de resultado.
E assim é porque os processos de tratamento dentário são mais regulares, específicos, e os problemas menos complexos. A obturação de uma cárie, o tratamento de um canal, a extração de um dente etc., embora exijam técnica específica, permitem assegurar a obtenção do resultado esperado.

Por outro lado,
é mais freqüente nessa área de atividade profissional a preocupação com a estética
. A boca é uma das partes do corpo mais visíveis, e, na boca, os dentes. Ninguém desconhece o quanto influencia negativamente na estética a falta dos dentes da frente, ou os defeitos neles existentes.

Consequentemente, quando o cliente manifesta interesse pela colocação de aparelho corretivo dos dentes, de jaquetas de porcelana e, modernamente, pelo implante de dentes, está em busca de um resultado, não lhe bastando mera obrigação de meio.

Tenha-se, ainda, em conta que o menor defeito no trabalho, além de ser logo por todos percebido, acarreta intoleráveis incômodos ao cliente.

Haverá, sem dúvida, como observa Silvio Rodrigues, inúmeros casos intermediários em que a preocupação estética e a de cura se encontram de tal modo entrelaçadas que o exame do caso concreto é que dirá se houve ou não desempenho profissional adequado”. [CAVALIERI FILHO, Sérgio.
Programa de Responsabilidade Civil.
8ª edição, São Paulo: Ed. Atlas, 2008, p. 388/389].

“O Ministro Luís Felipe Salomão, do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.238.746- MS, destacou que '
nos procedimentos odontológicos, mormente os ortodônticos, os profissionais da saúde especializados nessa ciência, em regra, comprometem-se pelo resultado, visto que os objetivos relativos aos tratamentos, de cunho estético e funcional, podem ser atingidos com previsibilidade
'”. (In Responsabilidade civil. 20. ed. São Paulo: Saraiva Educacional, 2021).

Nessa mesma perspectiva, convém transcrever a lição de Bruno Miragem:
“Já a conhecida discussão sobre a natureza da prestação de serviços médicos, se 'obrigação de meio' ou 'obrigação de resultado', tem por utilidade maior a determinação do
ônus da prova relativamente à culpa do devedor,
que nas obrigações de meio cabe a quem alega descumprimento;
sendo, de regra, presumida quando havido o inadimplemento das obrigações de resultado
.”
(in Curso de direito do consumidor. 6. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016).

Acrescente-se ainda que a situação dos autos remete à distribuição do ônus da prova, sendo necessário aqui destacar, que na decisão interlocutória proferida em 23.08.2022 e juntada ao evento 10514610, o juízo a quo
inverteu o ônus da prova
, na forma do art. 6º, VIII do CDC,
em desfavor da parte apelada
. Contra essa decisão não houve nenhuma insurgência recursal.

Portanto, competia à clínica ré demonstrar que não houve falha na prestação do serviço odontológico, ou que eventual complicação experimentada pela paciente decorreu de causas alheias à atuação profissional dos dentistas vinculados à clínica.

Todavia, a apelada não produziu prova capaz de afastar a responsabilidade objetiva que lhe é imposta pelo CDC. O simples argumento de que a presença de um fragmento de lima endodôntica e o extravasamento de guta-percha são eventos comuns na odontologia não é suficiente para eximi-la de responsabilidade, mormente diante da inversão do ônus probatório.

No presente caso, a relação jurídica estabelecida entre a recorrente e a clínica não se tratava de um tratamento clínico contínuo, mas de um procedimento específico (tratamento endodôntico – canal do dente), cujo objetivo era a preservação da estrutura dentária. Assim, cabia à ré assegurar o êxito do procedimento contratado ou, ao menos, informar adequadamente a paciente acerca dos riscos envolvidos, o que não ocorreu.

A recorrente submeteu-se a
um tratamento de canal
junto à clínica apelada, o qual foi realizado com
falha técnica
visivelmente constatada nos autos
, uma vez que resultou em
“
extravasamento de guta-percha
e
fratura de lima endodôntica dentro do canal radicular”
, conforme atestam o laudo juntado ao Id 10514590 da Cirurgiã-Dentista, Eduarda Bonadiman, que foi aquela contratada para reexaminar a apelante e tratar o dente, após suas queixas não serem atendidas satisfatoriamente pela clínica apelada; e no laudo da tomografia computadorizada (ID 10514591) que a apelante tirou de sua dentição, que indica, no dente 25, “
extravasamento apical de material endodôntico
. Aparente transposição do material endodôntico para o seio maxilar”.

Vejamos o que relata a Dra. Eduarda Alberti Bonadiman em seu laudo odontológico de 27/09/2021, verbis:

“Paciente Andriele Neitzel compareceu ao consultório
no dia 06/09/2021
por volta de 16:30
relatando muita dor no elemento 25
. Fiz o cadastro no sistema e anamnese. Como a paciente já possui exame radiográfico recente em mãos, ao avaliar,
notei que havia um extravasamento de guta percha e lima fraturada no canal radicular
. Ao exame clínico, observei que que o elemento tinha pino de fibra de vidro e restauração em resina composta.
Paciente relatava dor ao teste de percussão vertical
.
Após análise do exame clínico e radiográfico, conversei com a paciente e disse que a mesma poderia tentar retratar o canal, onde deveria ser retirado o pino de fibra de vidro, e assim, fazer uma tentativa de remover a guta percha extravasada e a lima fraturada, porém, a paciente optou por extrair.
"

A presença de
fragmento de lima
dentro do canal radicular, além do
extravasamento do material obturador
, constitui imperícia e negligência, evidenciando a falha técnica no procedimento, acarretando consequências danosas à paciente, incluindo dor persistente, inflamação e, por fim, a extração do dente comprometido.

Os
prints
(Id 10514588) de mensagens trocadas, através do aplicativo
Whatsapp
, entre preposto da apelada e apelante também evidenciam a falha no atendimento, notadamente, no pós-operatório. Isso, porque o tratamento de canal ocorreu em 25 de março de 2021, e desde essa data a paciente tentou agendar consultas para dar continuidade ao tratamento, já relatando dores, inclusive, mas houve diversos cancelamentos, muitos, por parte da própria clínica, e negligência às queixas da autora.

As mensagens são de 25.03.2021 e se encerram em julho de 2021, quando a paciente avisa que não consegue mais suportar a dor, que não está conseguindo viver assim mais, e precisa de uma solução urgente, requerendo que seja analisada por outro especialista na clínica.

Essa prova evidencia a falta de suporte adequado da clínica e a falha na prestação do serviço, uma vez que a apelante teve dificuldades para conseguir retornos após a realização do canal; sentiu dores persistentes, desde o dia do procedimento; buscou auxílio da clínica requerida, mas não obteve resposta célere e adequada, sendo tratada apenas como medicamentos paliativos.

Observo que, somente em setembro de 2021 é que a apelante, após procurar outra profissional, conseguiu o tratamento adequado para o seu caso, tendo a Dra. Eduarda Bonadimam relatado em seu laudo, que entrou em contato com a recorrente, após o procedimento corretivo, e que a paciente relatou que não sentia mais dores; e que na consulta de retorno pôde constatar que a cicatrização estava com aspecto saudável e dentro da normalidade, e sem sintomatologia de dores.

A presença de um corpo estranho dentro do canal radicular não pode ser considerada um evento normal dentro de um tratamento de canal bem executado, configurando defeito na prestação do serviço odontológico, nos termos do artigo 14 do CDC.

A esse respeito, a jurisprudência pátria tem reconhecido que a permanência de fragmento de lima endodôntica dentro do canal radicular caracteriza falha na prestação do serviço odontológico, ensejando o dever de indenizar. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO. FRAGMENTO DE LIMA ENDODÔNTICA DEIXADO NO DENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. IRREGULARIDADE NO SERVIÇO PRESTADO COMPROVADO. DANO E NEXO CAUSAL DEMONSTRADOS. DANO MORAL E MATERIAL
RECONHECIDOS . - A responsabilidade da clínica odontológica é objetiva, e, ainda que não dependa da prova de culpa, necessária a prova da deficiência na prestação dos serviços - A falha na prestação de serviços é configurada pela constatação de que, durante a realização de procedimento de canal, foi deixado fragmento de lima endodôntica no dente do paciente - É ônus da clínica comprovar que não houve falha na prestação do serviço ou que a culpa decorre exclusivamente da vítima ou de terceiro, o que, na hipótese, não aconteceu - O arbitramento econômico do dano deve ser realizado com moderação, em atenção à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso - O dano material é o prejuízo financeiro sofrido, devendo ser efetivamente comprovado. (TJ-MG - Apelação Cível: 50039140920188130134, Relator.: Des.(a) Cláudia Maia, Data de Julgamento: 10/10/2024, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/10/2024).

ERRO ODONTOLÓGICO
– Cerceamento de Defesa – Inexistência - Obrigação de resultado - Inversão do ônus da prova "ope legis" -
Caberia ao réu a prova de que a autora fez novamente o tratamento do mesmo canal com outro profissional e que este foi o responsável pela quebra da lima dentro do canal ou que isto não ocorreu, do que não se desincumbiu - Além do dever de informação acerca do tratamento e sobre os riscos que apresente (art. 6º, III, CDC), cabe ao profissional a escolha do melhor tratamento dentre as opções que se apresentem,
que chegue ao melhor resultado com o menor risco - Quebra de fragmento de lima endodôntica – Culpa, dano e nexo causal comprovados – Dever de compensar o dano moral – Fixação adequada - Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1022551-27.2018.8.26.0001; Relator (a): Alcides Leopoldo; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana -7ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/02/2023; Data de Registro: 17/02/2023).

Indenização por danos morais –
Dentista que ao realizar tratamento endodôntico na autora, deixa fragmento de lima fraturada no canal do dente
–
Conjunto probatório hábil a demonstrar a responsabilidade das requeridas, ainda que o laudo pericial não tenha concluído pela ocorrência do fato – Danos comprovados – 'Quantum' indenizatório bem fixado
– Adoção dos fundamentos da sentença, em razão do permissivo do artigo 252 do Regimento Interno desta Egrégia Corte – Majoração da verba honorária – Aplicação do §11 do artigo 85 do CPC – Recursos não providos. (TJSP; Apelação Cível 1042854-30.2016.8.26.0002; Relator (a): A.C.Mathias Coltro; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro -2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/03/2020; Data de Registro: 31/03/2020)

Inclusive, a responsabilidade civil da requerida resta evidenciada não apenas pela falha configurada pela presença de fragmento de lima endodôntica no dente da paciente e pelo extravasamento de material, mas também pelo tratamento negligente no pós-operatório. Afinal, a paciente permaneceu por mais de cinco meses sem a cessação das dores decorrentes da falha técnica, recebendo apenas tratamento paliativo.

Tal fato aliado a ausência de provas por parte da ré a eximindo da responsabilidade, consolida a falha no serviço prestado, o nexo causal e o consequente dever de indenizar a parte autora.

Restando demonstrada a falha na prestação do serviço odontológico, impõe-se a condenação da ré ao ressarcimento dos valores pagos pela autora pelo procedimento malsucedido, bem como pelos custos adicionais com a extração dentária (o tratamento corretivo), assim como exames e medicamentos utilizados no tratamento, acaso os respectivos desembolsos estejam devidamente demonstrados nos autos.

Observo que restou comprovado pagamento das despesas de R$ 472,00 e de R$ 372,00, pagas à requerida e apelada, na data do tratamento (25.03.2021), conforme Id 10514586, fl.01 e fl.06, bem como, recibo de R$ 54,00 pago pela realização de exame raio-x panorâmico em junho/21 na Odonto Company (Id 10514593, fl.4).

Também constato a existência de plano de tratamento que demonstra a despesa de R$ 150,00 paga pela apelante à Dra. Eduarda Alberti Bonadiman pela exodontia do dente 25 (Id 10514592) – o tratamento corretivo; bem como notas fiscais das despesas com os medicamentos adquiridos em setembro/2021 (Id 10514593), que totalizam o valor de R$ 153,00, prescritos pela referida cirurgiã-dentista (Id’s 10514589 e 10514590) e Nota Fiscal do valor de R$ 238,00 pago pelo exame realizado na Clínica Radioral de Radiologia (Id 10514593, fl.5).

Deixo de considerar para fins de prova o valor de R$ 2.000,00 por ter sido juntado mero orçamento ao Id 10514594 sem carimbo ou assinatura, tampouco data, inexistindo prova do real desembolso e do vínculo com a falha ora reconhecida.

Portanto, deve a apelada ser condenada a arcar com a restituição do
valor de R$
1.4
39,00
, a título de indenização por dano material, com correção monetária pelo IPCA desde a data do prejuízo ou desembolsos (Súmula 43/STJ), e com incidência de juros de mora a partir da citação (art. 405, CC), quando então deverá incidir exclusivamente a taxa Selic (que abrange tanto os juros de mora quanto a atualização monetária, de modo que, após a citação, não haverá cumulação com índice de correção).

Além disso, o sofrimento causado à autora ultrapassa o mero aborrecimento, atingindo sua integridade física e emocional, de modo que os danos morais são evidentes e devem ser indenizados.

A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da lesão, sua repercussão na esfera extrapatrimonial do ofendido e a necessidade de sancionar a conduta ilícita do ofensor sem, no entanto, ensejar o enriquecimento sem causa da vítima.

Dessa forma, penso que o montante de
R$
8
.000,00
(
oito
mil reais)
mostra-se adequado ao caso concreto, levando em consideração, não apenas a falha em si, ou seja, o tratamento malsucedido, mas também o período pós-cirúrgico - o tempo de aproximadamente 5 meses em que a apelante ficou sofrendo com dores, com dificuldades na remarcação de consultas, tendo obtido nesse interregno, tratamento meramente paliativo e medicamentoso realizado pela parte apelada. Ressalto que em casos similares, a jurisprudência desta Corte de Justiça aponta para a razoabilidade de valores arbitrados entre R$ 6.000,00 até R$10.000,00 (dez mil reais), confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
SOCIEDADE EMPRESÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CASO CONCRETO. ERRO ODONTOLÓGICO VERIFICADO. LAUDO PERICIAL. ATOS DEFEITUOSOS. IMPLANTE. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO VÁLIDA. PRIMEIRO APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SEGUNDO APELO DESPROVIDO. 1) A responsabilidade das sociedades empresárias hospitalares por dano causado ao paciente-consumidor pode ser assim sintetizada: (i) as obrigações assumidas diretamente pelo complexo hospitalar limitam-se ao fornecimento de recursos materiais e humanos auxiliares adequados à prestação dos serviços médicos e à supervisão do paciente, hipótese em que a responsabilidade objetiva da instituição (por ato próprio) exsurge somente em decorrência de defeito no serviço prestado (art. 14, caput, do CDC); (ii) os atos técnicos praticados pelos médicos sem vínculo de emprego ou subordinação com o hospital são imputados ao profissional pessoalmente, eximindo-se a entidade hospitalar de qualquer responsabilidade (art. 14, § 4, do CDC), se não concorreu para a ocorrência do dano; e (iii) quanto aos atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais da saúde vinculados de alguma forma ao hospital, respondem solidariamente a instituição hospitalar e o profissional responsável, apurada a sua culpa profissional. Nesse caso, o hospital é responsabilizado indiretamente por ato de terceiro, cuja culpa deve ser comprovada pela vítima de modo a fazer emergir o dever de indenizar da instituição, de natureza absoluta (arts. 932 e 933 do CC), sendo cabível ao juiz, demonstrada a hipossuficiência do paciente, determinar a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC). 2) O conjunto probatório dos autos - em especial a prova técnica elaborada por expert do juízo (fls. 351/365) - revela que o profissional odontológico que procedeu à fase cirúrgica implante não tomou todas as providências de cautela (prévias, diga-se de passagem) necessárias a minimizar substancialmente o risco de infecção, de perda do próprio implante e de expressiva massa óssea, tampouco procedeu à fase protética de forma dita “aceitável”. 3) Considerando que (i) não havia condições ideais para realização do procedimento cirúrgico proposto, sobretudo em virtude de rarefações ósseas que sinalizavam infecção periapical; (ii) o implante ultrapassou demasiadamente o soalho da fossa nasal, causando desconforto, trauma local, inflamação, além de fístula buco-nasal, sinais e sintomas observados no caso em questão; e (iii) até mesmo a fase protética, posterior à cirurgia, não foi adequada, é preciso concluir pela ocorrência de erro odontológico, por sucessivos atos técnicos - pré e pós-cirúrgicos - praticados de forma defeituosa. 4) Ainda que os sintomas de dor extrema vivenciados pela apelada não tenham gênese exclusivamente no erro odontológico aqui vislumbrado, tem-se que sua ocorrência fomentou e concorreu em substância para o quadro clínico apresentado pela paciente, seja por falta de cautela prévia em aplacar a infecção periapical, seja por imprudência na inserção do implante por avanço demasiado do soalho da fossa nasal sem observância dos limites anatômicos da paciente. Cabal, por conseguinte, o nexo de causalidade entre os atos praticados por profissionais vinculados às apelantes e os dados experimentados pela apelada. 5) No que atine ao quantum indenizatório, e aqui é importante ressaltar não apenas a dor física sofrida pela apelada, como também a aflição psicológica dela decorrente, exsurge absolutamente razoável, à luz do grau de culpa e do porte econômico das partes,
o montante fixado na origem em R$ 8.000,00 (oito mil reais).
6) Cuidando-se de responsabilidade contratual, a indenização a título de danos morais pode sofrer incidência de juros de mora a partir da citação válida, ex vi do art. 405 do Código Civil. Primeiro apelo parcialmente provido. Segundo apelo desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024010192698, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/03/2012, Data da Publicação no Diário: 09/04/2012)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE DEFEITOS NOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS – CIRURGIA DE EXTRAÇÃO DENTÁRIA QUE CAUSOU INSENSIBILIDADE PARCIAL – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM NÃO RAZOÁVEL – MAJORAÇÃO - NÃO CARACTERIZAÇÃO DE ATO ATENTATÓRIO DA DIGNIDADE DA JUSTIÇA OU LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Alegou a parte apelante que ao realizar uma cirurgia de extração dentária do último siso com a ré, ora apelada, perdeu a sensibilidade da região esquerda da boca, das extremidades até a língua, pelo que pugna pela majoração do quantum compensatório a título de danos morais. 2. A despeito de a odontóloga ter custeado tratamento por 01 (um) ano, mesmo assim os danos perduravam, ainda que em menor grau, apenas tendo voltado a apelante a sentir o sabor de alimentos e bebidas.
3.
O montante fixado a título de danos morais está aquém da extensão e a gravidade do abalo aos direitos da personalidade, devendo ser majorado o valor para R$6.000,00 (seis mil reais).
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES. Data: 21/Sep/2023.
Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Apelação: 0008254-09.2019.8.08.0030. Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA).

Por derradeiro, cuidando-se de responsabilidade contratual, a indenização a título de danos morais sofrerá incidência de juros de mora a partir da citação válida, ex vi do art. 405 do Código Civil, pela taxa Selic, na forma do §1º do art. 406 do CC, deduzido o índice de atualização monetária do parágrafo único do art. 389 do Código Civil, o qual incidiria a partir do arbitramento.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, a fim de reformar a sentença para julgar procedente em parte o pleito autoral, condenando a parte requerida ao pagamento de R$ 1.439,00 (mil quatrocentos e trinta e nove reais), a título de dano material; e R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de dano moral, com as atualizações e juros expostos supra.

Por conseguinte, necessário alterar os ônus da sucumbência, reconhecendo-se a sucumbência recíproca (art.86, CPC) entre as partes, devendo a parte apelada arcar com 2/3 e a apelante 1/3 das custas processuais. Quanto aos honorários de sucumbência, deve a parte apelada arcar com honorários de sucumbência em favor dos patronos da autora, no percentual de 13% do valor da condenação; enquanto a apelante deverá arcar com honorários em favor dos patronos da requerida, no percentual de 13% sobre o proveito econômico da ré (valor de R$ 2.000,00 de dano material não demonstrado).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.